Tribunal: TJBA
Processo: 8033115-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033115-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DO DESTERRO SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE GOMES QUADROS FILHO, LILLYAN FROTA DE CASTRO

APELADO: PRIME 16 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O apelante ajuizou Ação de Consignação em Pagamento perante a 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, pleiteando a extinção da obrigação quanto à devolução de valores pagos a título de sinal em contrato.
A sentença julgou procedente o pedido, extinguindo a obrigação do autor, autorizando o levantamento da quantia consignada pelo réu, e condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, o apelante interpôs Apelação Cível, limitando-se a impugnar a condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, sob o argumento de que teria sido deferido o benefício da gratuidade da justiça no curso da ação.
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o apelante teria direito à exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do benefício da Justiça Gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, mesmo que a demonstração da insuficiência de recursos possa ser feita por simples declaração.
No caso concreto, inexiste nos autos requerimento formal de concessão do benefício, bem como decisão judicial que o tenha deferido, sendo insuficiente a mera menção genérica à hipossuficiência.
Ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da gratuidade, mantém-se hígida a sentença quanto à imposição do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A ausência de requerimento formal e de decisão judicial concedendo a gratuidade da justiça impede o reconhecimento do benefício, sendo legítima a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 98, caput

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8033115-57.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, apelante JOSE DO DESTERRO SOUZA e apelado PRIME 16.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II